Tribunal: TJSP
Processo: 1000068-59.2018.8.26.0338
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – VEREADOR – CORRUPÇÃO PASSIVA – SOLICITAÇÃO E O RECEBIMENTO MENSAL DE QUANTIA INDEVIDA – NOMEAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E A APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NA LEI FEDERAL No 8.429/92

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – VEREADOR – CORRUPÇÃO PASSIVA – SOLICITAÇÃO E O RECEBIMENTO MENSAL DE QUANTIA INDEVIDA – NOMEAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E A APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NA LEI FEDERAL No 8.429/92 – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, inaplicabilidade retroativa das alterações introduzidas por meio da Lei Federal no 14.230/21, reconhecida (Tema no 1.199, do C. STF). 2. No mérito da lide, inexistência de prova robusta e segura da prática de solicitação, recebimento mensal e indevido da importância de R$ 500,00, pela parte ré, Vereador Walid Ali Hamid, no período compreendido entre abril de 2.103 e dezembro de 2.013 (a título de pedágio). 3. Tal situação estaria relacionada e condicionada à permanência de Gabriela Marques Domingues Rocha, em cargo comissionado, nomeada por indicação do referido Vereador. 4. As provas, documental e oral (emprestada e produzida nos autos), são insuficientes e inaptas à comprovação da referida prática ilegal, a despeito do depoimento e extratos bancários, apresentados pela referida servidora pública comissionada. 5. É forçoso reconhecer a repercussão da absolvição da parte ré, da imputação do crime de corrução passiva, por ausência de materialidade, nos autos do processo criminal no 1000087-65.2018.8.26.0338, que tramitou perante a D. 2a Vara Judicial da Comarca de Mairiporã, com o trânsito em julgado (fls. 831/842), inobstante a notória independência das esferas cível e penal. 6. Ato de improbidade administrativa, passível de reconhecimento e correção, não caracterizado. 7. Ação civil pública, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença, recorrida, ratificada. 9. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, Ministério Público do Estado de São Paulo, desprovido.